Tribunal: TJES
Processo: 0006472-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006472-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006472-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

EDINALDO LIMA ALMEIDA, em face do acórdão no ID 6328742 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao se deixar de analisar
a aplicação da confissão, para o delito previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, bem como a aplicação do disposto no do § 4º do artigo 129 do Código Penal.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas de forma expressa as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]
inicialmente a defesa pleiteia pela absolvição, sustentando a tese de legitima defesa, excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme nos ensina a doutrina, a legítima defesa se caracteriza quando houver agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio, ou de terceiro, desde que o agente se utilize, para tanto, moderadamente dos meios necessários. A propósito:

(...) Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A “ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”. (Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222).

Fixada essa premissa, não se vislumbra
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o apelante, incomodado com as “selfies” que a vítima tirava na mesa do lado da sua, na qual se encontrava sentado com amigos, em um bar, começou uma discussão, sacando logo em seguida uma arma.

Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais seja a agressão injusta, ou, ainda, o uso moderado dos meios para repeli-la, uma vez que não ficaram configuradas agressões mútuas, recíprocas, até que a arma foi sacada e disparada, configurando manifesta superioridade lesiva do meio empregado.

Ressalta-se que não havia mais ninguém armado no local.

Dessa forma, por meio das provas coligidas neste caderno processual, não se torna possível o acolhimento da tese defensiva, razão pela qual deve ser mantida a condenação do réu.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa requer que seja aplicado o § 4º do artigo 129, do Código Penal, mais uma vez sem razão.

Isto porque a discussão se iniciou por um motivo banal, não estando presente nenhum dos requisitos exigidos no preceito legal em questão.

Por fim, a defesa requer que seja a atenuante da confissão espontânea reconhecida e redimensionada a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça veda o pedido ora formulado.

Esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda. [...] Grifos nossos.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas quando da prolação do voto condutor do acórdão, ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Para melhor aclarar acerca do reconhecimento da confissão, eis que o recorrente no que diz confessar, alega que agiu em legitima defesa, fato este que, por si só, trata-se de tese defensiva e não confissão, como alega a defesa.

Prosseguindo, como reconhecer o disposto
artigo 129, § 4º, do Código Penal, uma vez que, como demonstrado no acervo probatório, o acusado iniciou a discussão e a violência, sendo isolada nos autos a versão de que a vítima teria iniciado a injusta provocação.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.